Tribunal: TJDFT
Processo: 0749885-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749885-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal de no 0737675-67.2022.8.07.0016, movida pelo DISTRITO FEDERAL. Conforme consta, intimadas as partes acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento (sessão virtual) (ID 70899692), a agravante peticionou requerendo “inclusão do processo em pauta presencial, oportunidade em que o advogado subscritor realizará sustentação oral” (ID 71672461). Pela Secretaria desta Turma o processo foi, então, retirado da pauta de julgamento da 14a Sessão Virtual para nova inclusão em pauta presencial (ID 71683869), sendo as partes novamente intimadas acerca da inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão presencial (ID 72207583). Ato contínuo, o Distrito Federal, parte agravada, peticionou nos autos requerendo o indeferimento do pleito de sustentação oral, porquanto tal ato é incabível, na forma do Regimento Interno deste Tribunal. Subsidiariamente, caso entenda-se pelo cabimento da sustentação oral, manifestou igual interesse na realização desta (ID 72553291). É o relatório. Conforme o artigo 110, inciso I, do Regimento Interno deste TJDFT, os agravos de instrumento não comportarão sustentação oral, salvo aqueles contra decisão interlocutória versando sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, ou que julgue antecipadamente o mérito. No caso dos autos, o recurso foi interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro fiança (ID 210985649). Considerando que a pretensão recursal não se enquadra nas hipóteses de cabimento da sustentação oral, o pedido formulado para prática de tal ato deve ser indeferido. Outrossim, considerando que nos termos do art. 4o, IV, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, é possível aos advogados(as) com procuração nos autos a solicitação de exclusão de processo da Sessão Virtual, para acompanhamento presencial/telepresencial do julgamento, deve ser mantida a inclusão do presente na 12a Sessão Ordinária - Presencial (18 de junho de 2025 - quarta-feira), conforme certidão de ID 72207583 e intimação já direcionada às partes. INDEFIRO o pedido de realização de sustentação oral formulado ao 71672461, mantida a inclusão do presente na 12a Sessão Ordinária - Presencial (ID 72207583), permitido, todavia, o acompanhamento do julgamento pelos ilustres patronos das partes que poderão, inclusive, apresentar, se o caso, questão de fato. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator